Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.846/23. Crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. Reparação do dano. Capacidade econômica. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial 11.846/23, porque não reparado o dano e não demonstrada a impossibilidade de fazê-lo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há elementos que demonstrem a incapacidade econômica do agravante para reparar os danos causados à vítima.
III. Razões de decidir
3. O D. 11.846/23 estabeleceu, entre as condições para concessão do indulto a condenados por crimes patrimoniais sem grave ameaça e violência (furtos), o cumprimento de mais de 1/5 da pena, se não reincidente, e reparação do dano até 25.12.23, exceto incapacidade econômica de repará-lo.
4. A profissão do agravante, sua renda mensal e o fato de ser assistido pela Defensoria Pública demonstram sua incapacidade econômica para reparar os prejuízos causados à vítima. O caso, portanto, se enquadra na exceção do art. 2o, XV, parte final, do D. 11.846/23, que beneficia o hipossuficiente econômico.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto 11.846/23.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1939514, 0735046-03.2024.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29.10.24; Acórdão 1958666, 0749719-98.2024.8.07.0000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23.1.25.